Tribunal: TJMT
Processo: 1009374-45.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009374-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), BRUNA GOMES STANGHILIN - CPF: 055.275.481-16 (AGRAVANTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), BRUNA GOMES STANGHILIN - CPF: 055.275.481-16 (PACIENTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (AGRAVANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (ADVOGADO), FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (AGRAVANTE), FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) Nº 1009374-45.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA

AGRAVADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO CONSTITUCIONAL DE
HABEAS CORPUS
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRETENDIDA ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU À RÉ O DIREITO DE APRESENTAR AS SUAS RAZÕES RECURSAIS PERANTE A INSTÂNCIA SUPERIOR – MERA REITERAÇÃO DO PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL OU FUNDAMENTO NOVO – ACUSADA QUE RESPONDE AO PROCESSO EM LIBERDADE – DIREITO DE IR E VIR NÃO AMEAÇADO – PRETENSÃO ALMEJADA QUE NÃO SE PATENTEIA CABÍVEL PELA VIA PROCESSUAL UTILIZADA –
GARANTIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO –

DIREITO DA RÉ ASSEGURADO PELO ART. 600, § 4º, DO CPP – CERCEAMENTO DE DEFESA – FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO
.

À míngua de modificação fático-processual ou fundamento novo a autorizar o processamento da ação constitucional, não se revela admissível a mera reiteração da pretensão outrora não conhecida, máxime porque, consoante orientação pacificada nos Tribunais Superiores,
não cabe
habeas corpus
substitutivo de recurso legalmente previsto para a hipótese.

Para garantir a ampla defesa e o contraditório, o art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal, possibilita ao réu apresentar as razões recursais na instância superior.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) Nº 1009374-45.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA

AGRAVADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por Bruna Gomes Stanghilin, em face da decisão monocrática proferida nos autos do
habeas corpus
n. 1009374-45.2020.8.11.0000, que extinguiu a ação constitucional, sem resolução do mérito, por não visualizar as condições da ação para seu processamento.

Aduz o agravante que o
habeas corpus
é o meio idôneo à tutela do paciente, uma vez que, embora não se refira diretamente à liberdade ambulatorial,
“ela tem como escopo a reafirmação das suas garantias constitucionais ao contraditório e a ampla defesa, de modo a prevalecer o princípio da paridade de armas”
.

Afirma que o juízo
a quo
incorreu em “
erro in judicando
”, ao indeferir o pedido de apresentação das razões recursais perante este egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 600, § 4º, do CPP, cerceando o direito de defesa da paciente em ver revisada a sua sentença condenatória.

Sustenta que
“a jurisprudência, inclusive dos Tribunais Superiores, é uníssona quanto ao cabimento do habeas corpus em caso de indeferimento da apresentação das razões recursais perante o Tribunal de Justiça”
.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, requer o desprovimento do agravo.

É o relatório.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) Nº 1009374-45.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão hostilizada foi por mim proferida em
29-4-2020
, oportunidade em que julguei extinta, sem resolução de mérito, a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Bruna Gomes Stanghilin
, cuja decisão foi calcada nos seguintes termos:

“Antes de analisar o pleito deduzido pelo impetrante, hei por bem tecer breves comentários acerca da
finalidade
e da
utilidade
do remédio constitucional do habeas corpus.

Segundo Heráclito Antônio Mossin, “ao longo de sua existência histórica, o writ of habeas corpus caracterizou-se por ser um autêntico remedial mandatory writ da categoria dos extraordinary remedies, cujo surgimento teve como
precípuo escopo a proteção da liberdade física do indivíduo
, seu ius manendi, eundi e veniendi, seu ius manendi, ambulandi, eundi ultro citroque, quando for ela coarctada por qualquer que seja o ato ilegal ou por abuso de poder. A liberdade corpórea do indivíduo, imprescindível torna-se exaltar, somente pode ser limitada por ato legal provindo de autoridade competente ou por meio do devido processo legal, na forma estabelecida na Constituição Federal (art. 5º, LIV e LXI)” [Habeas Corpus, 9. ed. Barueri: Manole, 2013, p. 77 – grifo é nosso].

E prossegue o mencionado autor, citando – na obra e página acima referidas – lição de Pontes de Miranda:

“Nas preciosas palavras de Pontes de Miranda:

a) só se dá o habeas corpus quando se feriu ou se teme que se fira a liberdade física; b) onde não pode haver coação à liberdade física, não pode haver o habeas corpus. E mais: deve ser negado o habeas corpus: a) Quando não há coação, ou violência, ao direito de mover-se, ultro et citro; b) Quando não se apure da petição que o paciente esteja sofrendo, ou em iminente perigo de sofrer violência, ou coação; c) Quando o constrangimento alegado não for ilegal”.

A propósito, outro não é o entendimento desta Câmara, que entende ser “[...] Admissível a utilização da via constitucional do habeas corpus para o conhecimento de tema que pode resultar em comprometimento do ius ambulandi do beneficiário, ainda que não suscitado na instância singular” (HC 176392/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015).

A dúvida que surge é a seguinte: pode o habeas corpus ser utilizado em toda e qualquer situação que envolver suposta ilegalidade em determinado processo penal? Ou, em outras palavras, o aludido remédio heroico pode substituir o recurso próprio previsto no ordenamento jurídico vigente, ou outra medida processual pertinente para a solução do imbróglio enfrentado?

Douglas Fischer, em sua obra Recursos, Habeas Corpus e Mandado de Segurança no Processo Penal [2. ed., Verbo Jurídico, 2009, p. 272], conclui que “o habeas corpus, que – dentro dos limites de sua cognição –
sempre
poderá ser utilizado como substitutivo do recurso próprio”.

Entretanto, conforme veremos adiante, a jurisprudência, sobretudo dos Tribunais Superiores, vem mitigando este entendimento, ou seja, não admitindo o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, com base em dois argumentos.

O primeiro deles pretende evitar o desvirtuamento da finalidade da citada garantia constitucional. E, em segundo lugar, a medida restritiva visa obstar a proliferação destas ações constitucionais, debatendo, questionando ou até mesmo impugnando decisões judiciais que seriam, em tese, passíveis de recursos próprios.

Nesse sentido, decidiu o STJ:

“[...] - O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade [...]” (HC 357.838/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 30/08/2016).

Esta mutação jurisprudencial também foi constatada pela doutrina de escol, consoante se extrai da lição de Gustavo Henrique Badaró:

“Em regra, o habeas corpus será cabível sempre que houver lesão ou ameaça à liberdade de locomoção.

O habeas corpus
pode ser utilizado
, até mesmo, como sucedâneo de recurso especial, de recurso extraordinário, ou de revisão criminal.

Esse entendimento, contudo, mais recentemente tem sido contestado pela jurisprudência que, preocupada em reduzir o excesso volume de serviço, não admite o habeas corpus quando cabível a revisão criminal. Discorda-se de tal entendimento. A magnitude do habeas corpus é definida pela Constituição, que não prevê qualquer restrição além da situação de alguém que esteja a ‘sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção’. Não há qualquer exigência que se trata de decisão em processo ainda não transitado em julgado. Aliás, não é necessário sequer que haja processo, podendo o habeas corpus ser impetrado contra atos do inquérito policial ou mesmo de particular. Se alguém foi condenado e estiver preso, cumprindo pena decorrente de sentença absolutamente nula, mas transitada em julgado, não terá direito a habeas corpus? A resposta é evidentemente positiva. Aliás, o Supremo Tribunal Federal faz a construção restritiva para, depois de não conhecer do habeas corpus, porque o correto é a revisão criminal, conceder habeas corpus de ofício” (Manual dos Recursos Penais, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, 476).

Não obstante o inconformismo do festejado doutrinador, quanto à restrição imposta pela jurisprudência em relação ao manejo do habeas corpus nas hipóteses em que for cabível recurso próprio ou, até mesmo, a revisão criminal, fato é que a jurisprudência pacificou o entendimento pelo “
não conhecimento
” do habeas corpus nestas situações.

Em outras palavras: se há recurso [ou outra medida] próprio previsto para se insurgir contra o ato coator, do qual a pessoa possa sofrer ou estiver ameaçada de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção,
ela não poderá se socorrer do habeas corpus, mas, sim, da medida prevista no estatuto processual vigente
.

Este é, aliás, repita-se, o posicionamento pacífico das da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, assim como da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:

“[...] 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, como no caso dos autos, ressalvando-se, porém, a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, se constatada a existência de flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente [...]” (HC 333.445/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 31/08/2016).

“[...] 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade [...]” (HC 345.021/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016).

Recurso ordinário em habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. Não conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça, por ser ela substitutiva de recurso ordinário. Jurisprudência dominante na Primeira Turma. [...] 1. Não discrepa do entendimento dominante na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário. Precedentes. Ressalva do entendimento do Relator. [...]” (STF, RHC 121399, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014).

Pelo que se depreende acima, o habeas corpus é medida excepcional – para não se dizer
excepcionalíssima
–, cujo surgimento teve como precípuo escopo a proteção da liberdade física do indivíduo.

Entretanto, o aludido remédio constitucional vem sendo diuturnamente empregado – talvez por desconhecimento de sua finalidade ou mesmo para se obter de forma célere uma resposta estatal – para toda e qualquer situação.

E é exatamente esta a hipótese que se visualiza no caso em apreço.

Conforme dito alhures, o habeas corpus tem por finalidade a
proteção à liberdade física do indivíduo
, e, no caso dos autos, com a devida vênia ao entendimento sufragado pelo impetrante, não há nenhum indicativo de que o direito de ir e vir da paciente encontra-se de alguma forma ameaçado.

A propósito, como se observa na petição inicial a pretensão da ordem é fazer com que a autoridade coatora receba o recurso de apelação interposto e remeta os autos a este Sodalício para apresentação das razões recursais, nos termos do art. 600, § 4º, do CPP, de modo que, apesar de, em uma análise perfunctória, assistir razão ao impetrante, tal pleito não pode ser apreciado na via célere do habeas corpus.

Destaco, finalmente, que, nos termos do art. 36 do COJE/MT, será cabível
correição parcial
nos próprios autos, sempre que os despachos dos Juízes importarem na inversão tumultuária dos atos e fórmulas legais do processo, ou na hipótese de paralisação injustificada dos feitos, sendo este,
em princípio
, o remédio cabível para sanar a irregularidade apontada.

Porém, repito, a pretensão almejada pelo impetrante, não obstante a louvável a preocupação externada na defesa dos interesses da assistida, não se patenteia cabível pela via processual utilizada.

À vista do exposto, declaro, monocraticamente, extinto o presente habeas corpus sem análise do mérito, com fundamento no inciso XV do art. 51 do RITJMT”.

De proêmio, cumpre rememorar que, consoante entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, não se admite
habeas corpus
nas hipóteses em que for cabível recurso próprio ou, até mesmo, a revisão criminal, situações que implicam o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem, de ofício.

Em outras palavras: se há recurso [ou outra medida] próprio previsto para se insurgir contra o ato coator, do qual a pessoa possa sofrer ou estiver ameaçada de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção,
ela não poderá se socorrer do
habeas corpus
, mas, sim, da medida prevista no estatuto processual vigente
.

A despeito da irresignação defensiva, segundo a qual o
habeas corpus
é o meio idôneo à tutela da paciente, fato é que, como foi concedido à ré o direito de recorrer em liberdade – se tratando a pretensão do impetrante tão somente fazer com que a autoridade coatora receba o recurso de apelação interposto e remeta os autos a este Sodalício para apresentação das razões recursais, nos termos do art. 600, § 4º, do CPP –, fica evidente que não há indicativos de que o direito de ir e vir dela encontra-se de alguma forma ameaçado.

Logo, não obstante a louvável preocupação externada na defesa dos interesses da assistida, não se patenteia cabível pela via processual utilizada o saneamento da irregularidade apontada.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer”
(STJ, Quinta Turma, HC 487.885/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DA PROVA. EFEITOS. EXAME APROFUNDADO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COMPLETO. CONHECIMENTO APÓS INSTRUÇÃO. MOMENTO ADEQUADO. 1. A impetração de habeas corpus destina-se a corrigir eventual ilegalidade praticada no curso do processo, sobretudo quando houver risco ao direito de ir e vir do investigado ou réu. Significa dizer que o seu manejo, a fim de discutir questões processuais, deve ser resguardado para situações excepcionais, quando houver flagrante ilegalidade e que afete sobremaneira a ampla defesa. 2. Eventual discussão a respeito de quaisquer vícios materiais e formais da prova poderá ter lugar no curso da própria ação penal ou mesmo em sede recursal, não restando demonstrado flagrante constrangimento ilegal capaz de provocar a suspensão dos atos processuais. 3. As questões relativas à produção de prova são, em regra, afetas ao Juízo de primeiro grau, sendo que eventual alegação de cerceamento de defesa deve ser arguida em preliminar de apelo, à vista da sentença. 4. Mostra-se necessária a comprovação da utilização da prova ilícita na sentença condenatória para declaração da nulidade no processo penal. 6. Agravo regimental improvido. Habeas corpus a que se nega seguimento”
(TRF4 5008935-67.2015.404.0000, Oitava Turma, Relator p/Acórdão João Pedro Gebran Neto, juntado aos autos em 09/04/2015).

E não destoa o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE EXTINGUIU MONOCRATICAMENTE HABEAS CORPUS , SEM EXAME DE FUNDO, EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA ALEGADA NULIDADE QUE NÃO ATINGE O ATO PRISIONAL – QUESTÃO QUE NÃO TANGENCIA A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES – SUPOSTA NULIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ao exame do cabimento de habeas corpus com fundamento no art. 648, inciso VI, do Código de Processo Penal, impõe-se averiguar se o reconhecimento da nulidade alegada, seja absoluta, seja relativa, importará, na hipótese concreta, em insubsistência, ou não, do ato judicial determinante da prisão. 2. Impõe-se a extinção do habeas, sem exame de fundo, ante a ausência de interesse jurídico (inadequação da via eleita), quando não se tem em perspectiva temática que seja, direta ou indiretamente, ligada à esfera de liberdade de locomoção, sobretudo quando consistir em suposta nulidade não demonstrada de plano
(N.U 1008063-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019).

Neste viés, com a devida vênia ao entendimento esposado pelo agravante, não estamos diante de questões a serem enfrentadas e dirimidas pela via célere e excepcional do
habeas corpus
, porquanto substitutivo, em princípio, da correição parcial.

Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência, a fim de verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem,
de ofício
.

O impetrante busca, em síntese, por meio de
habeas corpus
, a anulação da decisão do juízo
a quo
que negou à paciente o direito de apresentação de suas razões de apelação em segunda instância.

Para a adequada delimitação da
quaestio
, transcrevo o teor da referida decisão:

“[...] No ato da interposição do recurso, a Defesa postulou a apresentação das razões recursais perante o TJMT (fl. 186).

Efetivamente a postulação defensiva encontra eco no art. 600, §4º do CPP, cuja regra inserida pela Lei 4.336 de 1º de junho de 1964 .

Contudo, em que pese o assento no Código de Processo Penal, o Juízo entende que referida regra não foi recepcionada pela CRFB/88, notadamente a partir da Emenda Constitucional 45/2004 que positivou como garantia fundamental a duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII).

Vale deixar registrar, ainda que em obiter dictum, a impossibilidade de se falar em revogação eis que o CPP e a CRFB/88, ainda que por alterações promovidas via Emenda Constitucional, possuem densidade normativa e hierárquica diferentes, razão por que o Juízo está a assentar a não recepção daquela regra na linha dos incisos XXXV, LIV, LV e LXXVIII do art. 5º da Lei Maior.

É sabido que o controle difuso de constitucionalidade surgiu no histórico caso Marbury versus Madison em que o Juiz norte americano John Marshal decidiu que no conflito entre a aplicação de uma lei e a Constituição, esta prevaleceria por ser hierarquicamente superior e ocupar o ápice da pirâmide Kelsiana.

Conquanto seja unânime a doutrina acerca de que foi em 1.803 o primeiro caso em que a Suprema Corte Norte-Americana efetuou controle de constitucionalidade, a doutrina mais percuciente lembra do caso Hylton v. United States datado de 1.795 onde foi efetuado o judicial review e no mérito concluído pela constitucionalidade da lei invectivada .

Aqui, o controle pode ser realizado por qualquer Juízo ou Tribunal e ocorrerá de forma incidenter tantum e que prejudica o exame do mérito da causa, ou seja, a inconstitucionalidade é a causa de pedir próxima.

Por conseguinte, ainda que não se olvide a literatura teorias à luz da presunção de constitucionalidade que visem salvaguardar leis, ainda que parcialmente, a exemplo de Dirley da Cunha Junior que, com base na técnica da interpretação conforme a Constituição, somente se aplica em face de normas polissêmicas ou plurissignificativas (normas que ensejam diferentes possibilidades de interpretação), o órgão de controle elimina a inconstitucionalidade excluindo determinadas “hipóteses de interpretação” (exclui um ou mais sentidos inconstitucionais) da norma, para lhe emprestar aquela interpretação (sentido) que a compatibilize com o texto constitucional, técnica empregada na Adi 4.277 .

Já a técnica da “declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto” tem sido utilizada para afastar determinadas “hipóteses de aplicação ou incidência” da norma, que aparentemente seriam factíveis, mas que a levaria a uma inconstitucionalidade, porém sem proceder a qualquer alteração do seu texto normativo.

Aqui já não se está afastando meros sentidos interpretativos da norma, mas subtraindo da norma determinada situação, à qual ela em tese se aplicaria, cuja técnica da declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto foi aplicada no julgamento da ADI 1.946, na qual o STF declarou a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 14 da EC 20/98 (que instituiu o teto para os benefícios previdenciários do RGPS), para excluir sua aplicação ao benefício do salário maternidade (licença gestante), que deve ser pago sem sujeição a teto e sem prejuízo do emprego e do salário, conforme o art. 7º, XVIII, da CF .

Por outro lado, na interpretação conforme com redução de texto, afasta-se parte de uma norma porque incompatível com a Constituição Federal, técnica também já utilizada pelo STF na Adi 1.127-8 quando declarou a inconstitucionalidade da expressão “desacato” constante do art. 7º, §2º da Lei 8.906/94.

Nesse contexto, a doutrina de Ronald Dworkin denota o esforço em legitimar a atividade jurisdicional e a tentativa de dar uma interpretação coerente ao Direito; o que, na esfera do Direito Constitucional, torna-se mais difícil em razão da abstração de seus princípios. A interpretação dos princípios varia a cada época, oportunizando maior legitimidade nas decisões judiciais e a garantia da proteção dos direitos morais.

Contudo, analisado o art. 600, §4º do CPP, impõe-se declarar a não recepção de todo o referido parágrafo.

Isso porque, a aludida regra caminha na contramão da razoabilidade e fomenta a tardança na entrega da prestação jurisdicional. A propósito, o acesso ao Judiciário deve ser não só efetivo, como tempestivo, o que resta violentado com o emprego do referido parágrafo.

Ora, a remessa dos autos a Superior Instância para ali ofertar razões recursais e posterior retorno ao Juízo Singular para contrarrazões não tem outro propósito senão, ainda que com base legal, promover “dilações indevidas” para valer de inspirada expressão do texto constitucional espanhol.

Ademais, nenhum prejuízo suporta a Defesa/Recorrente já que pode muito bem distribuir memorial junto ao órgão competente do TJMT e até realizar sustentação oral (RITJMT, 92, §4º, ‘a’, 93, §2º, 6º e 13).

Ainda que quando editada a regra há mais de quarenta anos – 01/junho/1964 – a nobre ideia era de facilitar o acesso eis que naquela quadra não existiam as facilidades da internet, tal não mais subsiste já que o Advogado/Defensor/Promotor podem até peticionar pelo sistema P.E.A. em nosso Estado. Não por outra razão, tramitam no Congresso Nacional, a passos vagarosos – PLS 98/2004 e PLD 2.633/2007-, projetos que tem por objetivo revogar a citada regra .

Portanto, o que não pode é o Juízo chancelar a aplicação de uma regra, s.m.j., despida de conteúdo e que caminha na contramão de um processo cuja entrega da prestação seja efetiva, tempestiva e com duração razoável.

Assim, ao pronunciar a não recepção do §4º do art. 600 do CPP, está o Juízo a prestigiar um processo sem dilações indevidas (CRFB/88, 5º, LXXVIII) forte em todo o bloco normativo das garantias constitucionais ou bloco de constitucionalidade na expressão de Louis Favoreu.

Ora, em uma quadra onde a duração razoável do processo se qualifica como garantia constitucional, ‘de nada valeria declarar o direito, se a ele não correspondesse o dever estatal de julgar, dever que se transmuta em garantia de acesso eficaz ao Poder Judiciário, garantia individual a se operacionalizar pela imposição de dupla e imbricada interdição: a) ao Poder Legislativo, no sentido de não poder afastar da apreciação judiciária todo tipo de lesão ou ameaça a direito e b) aos próprios órgãos do Poder Judiciário, na acepção de que nenhum deles pode optar pelo não-exercício do poder de decidir sobre tais reclamos de lesão ou ameaça a direito, haja vista a obrigação de solver ou liquidar as matérias formalmente submetidas à sua apreciação.’

O princípio da duração razoável do processo, elevado à categoria de direito fundamental, introduzido na Carta Maior pela E.C. nº 45/2004, tem uma dimensão dual, seja para garantir o célere desfecho da causa (entendo-se em tal conta não a entrega da prestação jurisdicional decisória, mas a efetiva entrega do bem da vida por que litigam as partes), seja para pôr cobro às situações litigiosas, judiciais ou administrativas, para que elas não perpetuem, no âmbito da coletividade, relações de beligerância que em nada interessam à comunidade social.

Ademais, o comando normativo inserto no art. 600, §4º do CPP vai de encontro ao postulado da razoabilidade (CRFB/88, LIV e LV) eis que demonstrada a ilegitimidade material do ato praticado pelo Poder Público por olvidar as máximas parciais do citado princípio. A normatização não é adequada porque ausentes os seus pressupostos eis que fere o Texto Maior na linha do acesso efetivo; não é necessária porque não mais subsistem as dificuldades da década de sessenta que ensejou a edição do comando legal e, num juízo de ponderação, como anotado, não há justificativa para o citado comando legal atualmente.

Vale deixar vincado que a razoabilidade é uma derivação do devido processo legal substantivo que é um núcleo material comum de todas as garantias relacionadas à efetividade e à justiça, não apenas dos processos judiciais, mas também dos administrativos, com observância de regras procedimentais e a exigência do fair trial – litigar conduzido pela boa fé .

Na linha da CRFB/88, 5º, XXXV, o ingresso em Juízo deve ser efetivo e tempestivo , não podendo o próprio Estado criar mecanismos que tergiversem garantias constitucionais.

Por tudo o exposto, pronuncia-se a não recepção do §4º do art. 600 do CPP pela CRFB/88, em especial, frente aos incisos XXXV, LIV, LV e LXXVIII do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil”.

O art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal, estabelece,
expressamente
, que
“
se o apelante declarar, na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior instância serão os autos remetidos ao tribunal ad quem onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial”
.

Esse é o entendimento consagrado na doutrina de Renato Brasileiro de Lima:

“De acordo com o art. 600, § 4º, do CPP, se o apelante declarar, na petição ou no termo, ao interpor apelação, que deseja arrazoar na superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal ad quem onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial.

Há quem entenda que essa faculdade pode ser exercida por qualquer parte. A nosso ver, se a apelação for interposta pelo Promotor de Justiça, as razões devem ser apresentadas obrigatoriamente na 1ª instância, já que tal órgão ministerial não atua junto aos Tribunais. Portanto, o permissivo do art. 600, § 4º, do CPP, não pode ser utilizado pelo Ministério Público. De todo modo, na hipótese de as razões serem apresentadas pela Defesa na 2ª instância, os autos devem retornar à comarca de origem, para que o Promotor Natural do caso ofereça contrarrazões”
(Manual de Processo Penal: volume único, 8ª edição. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 1.829)

Engrossa as fileiras o escólio de Edilson Mougenot Bonfim:

É permitido ao apelante oferecer razões no tribunal ad quem. Deve, para tanto, declarar, na petição ou no termo, ao interpor a apelação, seu desejo de arrazoar na superior instância. Serão os autos, então, remetidos ao tribunal ad quem, onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificadas (intimadas) as partes pela publicação oficial (art. 600, § 4º, do CPP), sob pena de nulidade
(Curso de Processo Penal, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 712 –
e-book
).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui posição firmada no sentido de que
“ao apelante é facultado apresentar as razões do recurso na instância revisora. Nestes casos, ‘serão os autos remetidos ao tribunal ad quem onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial’ (§ 4º do art. 600 do Código de Processo Penal). [...]”
(HC 335.403/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23/02/2016).

No caso em apreço, o juízo
a quo,
ao receber a apelação, determinou a imediata intimação do advogado da ré para que apresentasse,
naquele juízo
, as razões do recurso de apelação, no prazo legal.

Diante da não apresentação das razões pela defesa da acusada, o magistrado de piso proferiu a seguinte decisão:

“Remetam-se as informações imediatamente a Vice Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Considerando que decorreu o prazo sem a apresentação de razões recursais pela defesa de Bruna Gomes Stanghilin e tendo presente o disposto no art. 265 do CPP, reitere-se a intimação à Defesa Constituída do denunciado (Rafael Santos de Oliveira, OAB/MT 14.885) para que apresente a defesa razões recursais no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas.

Em caso de nova inércia, a MULTA vai desde logo fixada em 10 (dez) salários mínimos.

Persistindo a inércia, OFICIE-SE à Fazenda Pública Estadual para inscrição da multa em dívida ativa, e ao mesmo tempo intime-se a acusado prejudicado para constituição de novo patrono, no prazo de 05 (cinco) dias.

Inerte também o acusado, ABRA-SE vista dos autos à Defensoria Pública para apresentar as razões, no prazo de 08 (oito) dias e, após, vista dos autos ao MPE para contra-arrazoar, em igual prazo.

Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de que sejam os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o recurso interposto”.

Não é demais destacar que a benesse em referência tem como objetivo assegurar a plena efetividade da ampla defesa e do contraditório. Tais diretrizes, por serem essenciais, não podem ser tolhidas sob o argumento de que a regra do art. 600, § 4º, do CPC, nos dias atuais, “
não se compatibiliza com a duração razoável do processo e os meios para sua celeridade e efetividade
”, ou mesmo de que
“a referida regra não foi recepcionada pela CRFB/88”
.

Por fim, não se pode olvidar que
arrazoar o apelo nesta instância é uma faculdade conferida pela legislação à defesa, cujo exercício independe de anuência do juiz singular, a quem cabe, por deferência legal, tão-somente o juízo de admissibilidade recursal.

Destarte, agiu o referido juízo em contrariedade com o que dispõe a letra da lei, que, enquanto não modificada, deve ser observada pelos operadores do Direito; logo, notória a existência de flagrante ilegalidade, passível de ser sanada pela concessão da ordem,
de ofício
, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.

A propósito, este foi justamente o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de caso idêntico,
verbis
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES EM SEGUNDO GRAU. PREVISÃO LEGAL. ART. 600, § 4º, DO CPP. INOBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - O art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal prevê, expressamente, o direito do apelante apresentar as razões de apelação perante o Tribunal ad quem, caso requerido pela parte.

III - Este Tribunal Superior possuiu entendimento firmado neste sentido: "Ao apelante é facultado apresentar as razões do recurso na instância revisora. Nestes casos, "serão os autos remetidos ao tribunal ad quem onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial" (§ 4º do art. 600 do Código de Processo Penal). [...]" (HC n. 335.403/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/02/2016).

IV - In casu, o d. Juízo a quo, ao receber a apelação, determinou a imediata intimação do Defensor Público para que apresentasse, naquele juízo, as razões do recurso de apelação, no prazo legal. Nessa perspectiva, agiu a d. Magistrada em contrariedade com o que dispõe a letra da lei que, enquanto não modificada, deve ser observada pelos operadores do Direito, pois o exercício do direito processual de apresentar suas razões de apelação na instância recursal, tal como previsto no supracitado dispositivo, não pode ser subtraído da parte.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, anulando as decisões em contrário proferidas pelas instâncias ordinárias, a fim de determinar que a Defesa do ora paciente possa apresentar suas razões recursais de apelação diretamente perante o eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos moldes do que preconiza o art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal
(HC 529.168/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, concedendo, contudo,
DE OFÍCIO
, a ordem para desconstituir a decisão impugnada e determinar ao juízo singular observância à regra prevista no art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal, a fim de admitir a apresentação das razões recursais diretamente a este Sodalício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020